Tribunal: TJDFT
Processo: 0741566-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0741566-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO, GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou à Caixa Econômica Federal (CEF) que “promova a transferência do valor de R$ 203.717,08 (duzentos e três mil setecentos e dezessete reais e oito centavos), no prazo de 5 (cinco) dias, para conta judicial vinculada ao presente feito, sob pena de incorrer em de crime de desobediência, nos termos do artigo 330 do Código Penal”. A agravante (CEF) alega, em síntese, que: 1) não é parte no processo e está em condição de terceiro interessado, realizando todas as diligências possíveis para cumprir a decisão judicial; 2) não houve liberação do valor referente ao contrato n.o 8.4444.3267141-3 pelo Sistema Financeiro de Habitação, o que impede o cumprimento da ordem judicial; 3) a transferência do valor está condicionada à apresentação de documentos importantes, incluindo a certidão de ônus posterior ao registro de compra e venda com alienação fiduciária; 4) existe risco de irreversibilidade da medida, na medida em que poderá ser iniciada investigação criminal por descumprimento de ordem judicial. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua revogação. Sem razão, a princípio, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária. No caso, a primeira determinação de transferência de valores data de 17/07/2024, tendo a CEF requerido dilação de prazo em 08/08/2024, pedido esse que foi deferido no mesmo dia, sem que tenha sido cumprida a decisão judicial, razão pela qual, em 11/09/2024, foi proferida a decisão agravada. A agravante, por sua vez, não demonstra cabalmente as dificuldades administrativas alegadas, a fim de afastar eventual imputação de crime de desobediência. Por fim, esclareço que, muito embora o Juízo a quo tenha reconhecido em sede de embargos de declaração opostos à decisão agravada que “não restou configurada a intenção maliciosa da empresa pública de descumprir a determinação judicial, mas apenas dificuldades internas para o cumprimento das formalidades administrativas”, tal justificativa não pode levar ao esvaziamento do direito da exequente de ver seu crédito satisfeito. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator